Tribunal: TJPA
Processo: 0805339-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9539 - Alteração de capital
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805339-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HIROSHI YAMADA

AGRAVADO: TAGIDE MOTOCICLETAS LTDA, Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA, FERNANDO TERUO YAMADA, BERNARDO JUNJI CARNEIRO YAMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805339-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HIROSHI YAMADA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. Num. 2458562

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HIROSHI YAMADA,
em face da decisão monocrática do ID. Num. 2458562 que negou provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Narra os autos que
HIROSHI YAMADA
ingressou com Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres com Pedido de Tutela Provisória de Urgência autuada sob o nº. 0036573-50.2017.814.0301, em desfavor de
TÁGIDE MOTOCICLETAS LTDA, Y YAMADA SA COMERCIO E INDÚSTRIA, FERNANDO TERUO YAMADA e BERNARDO JUNJI CARNEIRO YAMADA
, ora Agravados.

Ao receber a inicial, o Juízo da 9ª Vara Cível declinou do conhecimento alegando suspeição por foro íntimo, tendo os autos sido redistribuídos ao Juízo Substituto da 10ª Vara Cível, o qual, por sua vez, igualmente declinou do conhecimento pelo mesmo motivo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Juízo da 6ª Vara Cível, o qual, em recebimento, também declinou do conhecimento, mas, dessa vez, alegando incompetência, em razão do fato da sociedade Ré (aqui Agravada) encontrar-se sob recuperação judicial em trâmite pela 13ª Vara Cível de Belém, sob o nº. 002368379.2017.814.0301, conforme o seguinte:

“R. H.

O Requerente ajuizou a presente ação pretendendo a dissolução parcial da Requerida Tágide Motocicletas, bem como a apuração de seus haveres. Pretende uma série de pedidos de tutela de urgência que importam em afetação do patrimônio da parte Requerida.

Como é de conhecimento geral, as pessoas jurídicas Requeridas estão sob o regime de recuperação judicial, processo n° 0023683-79.2017.8.14.0301, o qual tramita perante a 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Assim, dispõe o art. 55, §3°, do CPC:

''Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§3°. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles''.

Entendo que, ainda que não haja conexão direta entre este feito e a ação de recuperação judicial acima citada, os pedidos manejados pela parte Requerente, inclusive os de tutela antecipada, podem afetar o patrimônio da empresa em recuperação ou mesmo esvaziá-lo em caso de procedência da demanda, havendo, portanto, possibilidade de se inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Por conseguinte, entendo que há o risco de prolação de decisões conflitantes, sendo conveniente que a presente ação tramite junto com a recuperação judicial, ainda que não haja conexão direta entre os feitos, nos moldes do art. 55, §3°, do CPC.

Ante o exposto, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito e determino sua redistribuição para a 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tudo com fundamento no art. 64, §3° c/c art. 55, §3°, do CPC/2015, a fim de que o presente feito possa tramitar em conexão com o processo n° 0023683-79.2017.8.14.0301.

Belém, 18 de junho de 2018.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém”

Inconformado recorre a esta instância afirmando o Autor/Agravante, que apesar do esforço do Juízo a quo em justificar o declínio de sua incompetência, o mesmo parte de premissas legais equivocadas, sobretudo quando leva em consideração a própria ratio da Lei de Recuperações e Falências (Lei Federal nº. 11.101/2005), merecendo, assim, ser reformada.

Defende que não há conexão, porque a Ação de Dissolução Parcial da Sociedade, visa a formalização da retirada do Agravante do quadro social, bem como a apuração dos haveres de quem detém direitos, decorrentes da liquidação de suas cotas, na medida em que, apesar de notificados, os Agravados até a data de hoje sequer disponibilizaram o balanço especial como determinado em lei.

Afirma ainda que a demanda originária não merece ser redistribuída, porque o Autor não está cobrando dívida líquida, mas sim ilíquida, devendo ser aplicada a norma do §1º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/05.

Insiste que os objetos jurídicos são distintos e não há risco de decisões conflitantes, nem que a concessão de liminar possa inviabilizar o cumprimento do plano.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I c/c 300), em caráter liminar (CPC, art. 300, §2º), a fim de sobrestar na sua totalidade os efeitos da decisão agravada, determinando a devolução imediata dos autos principais à 6ª Vara Cível de origem, diante da presença dos requisitos legais para tanto.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Num. 750529).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – INCOMPETÊNCIA DECLARADA – CONEXÃO COM A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO Y. YAMADA S/A – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

HIROSHI YAMADA
inconformada com a decisão monocrática do ID. Num. 2458562 interpôs o Agravo Interno arguindo a nulidade da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da colegialidade, por não ter preenchido os requisitos do artigo 927, 928 e 932, IV e V, do CPC.

Caso assim não entenda, que leve este recurso de Agravo Interno para conhecimento e julgamento do órgão colegiado, de modo que seja provido, declarando nula a decisão aqui agravada, permitindo o regular processamento do recurso do Agravo de Instrumento, até seu julgamento final pelo órgão colegiado

TÁGIDE MOTOCICLETAS LTDA, Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA – em recuperação judicial, FERNANDO TERUO YAMADA e Bernardo Junji Carneiro Yamada apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. Num. 2847630, rechaçam as teses recursais e pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Inicialmente, não há falar em impossibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática se em consonância com o pacífico e reiterado entendimento da Câmara sobre o assunto, nos termos do art. 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, vejamos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

A propósito, colaciono, a título ilustrativo, julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS

REMARCAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE.

AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL

RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF

CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. . EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I

O STF entendeu em sede Repercussão Geral que Os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II

O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ.
III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

IV- Inexiste fato novo que

possa subsidiar o pedido de reconsideração.
V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido , nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, Publicado em 2014-04-16)

No mais, não verifico razões plausíveis para que seja operada qualquer reforma na decisão vergastada, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“
Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia se restringe sobre a declaração de incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível em favor do Juízo da Recuperação Judicial, em razão da prevenção da demanda com a AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO Y. YAMADA.

De início, é de se consignar que o §1º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/05 preconiza que "terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida".

Entretanto, o objeto jurídico discutido nesta demanda abrange as empresas rés e tem o potencial de frustrar o cumprimento do plano de recuperação, em razão do risco de decisões conflitantes, atraindo a aplicação do art. 55, § 3º, do CPC⁄2015, vejamos:

Como sabemos a conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.

Trata-se de conceito jurídico-positivo: cabendo ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus efeitos jurídicos. Não há um conceito universal (jurídico-fundamental) de conexão.

O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3
o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles

Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55.

Sobre o tema dispõe Elpídio Donizetti:

“(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.” (grifos no original)

(DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225).

Do mesmo modo, é o entendimento dos Tribunais:

"2.
Apesar de a hipótese tratada não atrair a conexão propriamente dita, por ausência de identidade da causa de pedir das diferentes ações de habilitação de crédito
, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça deve ser aplicado em harmonia com a disposição contida no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil,
que estabelece a possibilidade de conexão de processos por risco de prolação de decisões conflitantes."

(Acórdão 1069066, unânime, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 5/12/2017)

"1. Ante a relação de prejudicialidade entre os feitos, mormente pela possibilidade de decisões contraditórias, submeto a julgamento conjunto as apelações cíveis em apenso, diante da possibilidade concreta de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC."

(Acórdão 1069447, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018)

Assim, escorreita a decisão recorrida que reconheceu a sua incompetência e remeteu os autos ao Juízo de Recuperação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação.
”

Para reforçar meu entendimento cito doutrina sobre o tema:

“Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.

Trata-se de conceito jurídico-positivo: cabe ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus efeitos jurídicos. Não há um conceito universal (jurídico-fundamental) de conexão.

(...)

O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir.”

Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido."

(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260)

“
A jurisprudência já vinha relativizando os requisitos para a conexão, entendendo o STJ que ‘não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas’, bastando ‘existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas’ (REsp 780.509/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.09.2012, Dje 25.10.2012).

Tal entendimento passa a constar de forma expressa no § 3º do art. 55, que determina o dever de reunir os processos em que, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso viessem a ser julgados separadamente.

É fundamental ressaltar que tal conflito ou contradição não diz respeito a conflito de tese. É dizer: demandas com o mesmo fundamento, propostas em juízos distintos, poderão ter decisões discrepantes. O que interessa, aqui, é que as decisões sejam contraditórias entre si com relação ao mesmo objeto, tornando-se inviável a efetivação (cumprimento ou execução) de ambas simultaneamente.”

(AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do Novo CPC. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 116)

“(...)
Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão
. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.” (grifos no original)

(DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225)

O STJ firmou o entendimento nos seguintes termos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL.

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÕES DE IMISSÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTAS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 115 DO CPC. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO.

1.
A mera potencialidade ou risco de que sejam proferidas decisões conflitantes é suficiente para caracterizar o conflito de competência, consoante interpretação extensiva conferida por esta Corte ao disposto no artigo 115 do Código de Processo Civil.

2. Os fundamentos das duas causas não se identificam, em que pese possa ser alegada a conexão, pois há que se reconhecer a existência de um vínculo substancial entre as duas demandas.

3. Segundo o disposto no art. 109 da CF/88, a Justiça Federal é absolutamente competente para julgar ação em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tenham interesse na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Inexistente essa condição, a reunião de ações para julgamento conjunto não é possível, pois a competência absoluta é improrrogável.

4. Há que se reconhecer a existência de uma relação de prejudicialidade entre as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 265, IV, "a", do CPC.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no CC 112.956/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. DECISÃO DE TURMA DO STJ.

DESCABIMENTO. ART. 115 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

INAPLICABILIDADE.

1. O mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional de Turma ou Seção do STJ, salvo situações de absoluta excepcionalidade, em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada.

2.
"A mera potencialidade ou risco de que sejam proferidas decisões conflitantes é suficiente para caracterizar o conflito de competência, consoante interpretação extensiva conferida por esta Corte ao disposto no artigo 115 do Código de Processo Civil" (CC n. 89288/AC).

3. Em se tratando de contrato de compra e venda mercantil formalizado por "produtores rurais de grande porte", não há se cogitar da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

(MS 12.481/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 30/06/2009, DJe 06/08/2009)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

Ementa: AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. VERIFICADO QUE FORAM PROPOSTAS VÁRIAS AÇÕES REVISIONAIS COM IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDO, DISTINGUINDO-SE APENAS EM RELAÇÃO AO CONTRATO, MOSTRA-SE PRUDENTE A REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA DECISÃO CONJUNTA, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES E ASSEGURAR OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, E § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50824584720218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 24-09-2021)

Ementa: AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. Verificado que foram propostas várias ações revisionais com identidade de partes e pedido, distinguindo-se apenas em relação ao contrato, mostra-se prudente a reunião dos processos para decisão conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar os princípios da economia e da celeridade processual. Inteligência do art. 55, caput, e § 1º, do CPC. Precedentes desta Câmara. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50837220220218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 31-08-2021)

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DIVERSAS DEMANDAS AJUIZADAS EM DESFAVOR DO MESMO RÉU. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Considerando que as sete ações ajuizadas pela parte autora em desfavor da mesma instituição financeira possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a existência de abusividade nos juros pactuados, tem-se que configurada a hipótese prevista no art. 55 do CPC, sendo viável a reunião dos feitos, medida que privilegia o princípio da celeridade processual. Precedentes desta Corte. Decisão agravada mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50224630620218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 24-06-2021)

Sob esse panorama, tenho por escorreita a decisão de origem e da monocrática ora impugnada.

Registro, também que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/11/2021